Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-89.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003561-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZABEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 019.975.761-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO FORMULADA – CUMPRIMENTO INFORMADO PELAS PARTES – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, POR ECONOMIA PROCESSUAL, COM BASE NO ART.

725, VIII, CPC – SENTENÇA ANULADA – ACORDO HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.

Em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, demonstrando as partes, de forma expressa e inequívoca, interesse em obter proclamação judicial acerca de transação sobre direito disponível versado nos autos, não cumpre ao magistrado deixar de apreciar e homologar o acordo, ainda que constatada a preexistência de vício processual sanável, porque o artigo 725, VIII, da Lei Adjetiva Civil, confere aos interessados o direito de obter a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, sobretudo para prevenir litígio.

Tratando-se de questão meramente de direito, estando a causa madura, aplica-se as disposições do art. 1.013, §3o, I, do CPC, de modo a impor ao Tribunal a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Izabel Gomes dos Santos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que reconheceu a falta de interesse processual e, por conseguinte, julgou extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, o processo relativo à Ação Declaratória C/C Condenatória, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora alega que, em 25/11/2020, as partes celebraram acordo extrajudicial, conforme informado nos autos, ocasião em que foram requeridas a homologação do acordo e a extinção do processo.

Diz que o ajuste entabulado foi, inclusive, cumprido, de modo que não se mostra cabível a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

As contrarrazões vieram ao id.

146903148.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise do caderno processual, vislumbra-se que o cerne do inconformismo recursal se resume à extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por reconhecimento da falta de interesse processual, não obstante prévia celebração de transação extrajudicial entre as partes, devidamente informada nos autos.

Com efeito, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive, no curso do processo judicial, a teor da literalidade do artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil:

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

(...)

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Aliás, a rigor do artigo 840 da Lei Substantiva Civil, é lícito aos interessados prevenirem ou encerrarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Nessa linha de intelecção, apresenta-se o disposto no artigo 725, VIII, da Lei Adjetiva Civil, que, ao regular o procedimento de jurisdição voluntária, confere aos interessados o direito de obter a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

(...)

VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Nessa linha de intelecção, e sobretudo, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, demonstrando as partes interesse em obter, de forma expressa e inequívoca, proclamação judicial acerca de transação sobre direito disponível, não cumpre ao magistrado deixar de apreciar e homologar o acordo, ainda que constatada a preexistência de vício processual sanável.

No caso, infere-se que as partes chegaram a uma composição amigável quanto ao objeto da ação, noticiaram o cumprimento do acordo e, sobretudo, manifestaram-se,
ambas
, pela extinção do processo.

Isto importa em dizer que o réu reconheceu o direito reivindicado pelo autor, o qual, por sua vez, deu-se por satisfeito com a oferta apresentada pelo demandado.

Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a proclamação da falta de interesse processual, quando a lei permite que acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor, seja homologado no juízo competente, sobretudo para prevenir litígio.

Daí porque a sentença merece ser anulada.

Nessa linha de intelecção, e por força do artigo 1.013, §3o, do CPC, por versar matéria de exclusivamente de direito (homologação de acordo) e a causa se encontrar madura, necessária se faz a esta instância revisora, que, afastando a falta de interesse de processual, anule a sentença impugnada e promova a homologação do acordo, tendo em vista que celebrado por agente capazes, versa objeto lícito e estipulado na forma prevista em lei (artigo 104 do Código Civil).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada e, com isso, homologar o acordo firmado entre as partes, razão pela qual julgo o processo extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022